Tribunal: STF
Processo: Rcl 53927
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Altos/PI contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Teresinha/PI, no Processo 0000138-58.2022.5.22.0001, que teria, em tese, ofendido à ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso.



    Na inicial, o Município narra o seguinte:



    “[...]



    MELKYZEDEK BARBOSA ABREU ajuizou reclamação trabalhista em face do Município de Altos-PI, ora Reclamante, alegando que fora admitido em janeiro/2013, sem concurso público, para exercer a função de nutricionista (com contrato de prestação de serviços), onde permaneceu até 31/12/2020.



    Assim, requereu a condenação do Reclamante ao pagamento de FGTS de todo o período do contrato. 



    O Reclamante por sua vez, apresentou defesa arguindo a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar aquela demanda por possuir regime jurídico único (Lei Municipal nº 087/2003 – doc. em anexo), bem como Lei Municipal nº 293/2013 (doc. em anexo) que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público na Administração Municipal direta, pugnando pela remessa dos autos à justiça comum. 



    A autoridade Reclamada, através da Juíza do Trabalho da 4ª Vara do Trabalho de Teresina-PI, afastou a incompetência da Justiça do Trabalho alegando que a contratação da parte obreira ocorreu sob o regime celetista, que é o regime jurídico ordinariamente aplicável à hipótese de trabalho subordinado, o que firma a competência desta Justiça Especializada para conhecer, processar e julgar a presente reclamatória.



    […]



    No caso em análise, a demanda envolveu direito de servidor em face da Administração Pública de Altos-PI, relação regida pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, instituído pela Lei Municipal 087/2003, ou seja, a relação jurídico-administrativo, que não deve ser decidida pela Justiça do Trabalho.” (págs. 1 e 2 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    Nesse contexto, o reclamante sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito originário, sob os seguintes fundamentos:



    “[a] Autoridade Reclamada assevera ser competente a Justiça Laboral para julgamento das demandas por entender que o contrato entre as partes é nulo, e, portanto, o regime aplicável seria o celetista.



     A decisão atacada não se coaduna com a decisão proferida na ADI 3.395, segundo a qual a competência para julgar qualquer relação jurídica entre servidor e ente público é da Justiça comum. 



     Este Excelso Tribunal fixou entendimento de que a Justiça do Trabalho não possui competência sequer para declarar a nulidade de vínculo jurídico (contrato) entre servidor e ente público (Administração Pública).



    […]



    Desta feita, há uma vasta jurisprudência na corte brasileira que determina que as causas entre o poder público e seus servidores (efetivos ou temporários) são lides de matéria de Direito Administrativo e não Trabalhista, sendo este juízo incompetente para dirimir tal conflito, como ocorre no caso em comento. ” (págs. 2; 3 e 5 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    O reclamante apresenta pedido liminar para suspensão do processo e, ao final, requer seja “julgada procedente a presente Reclamação, com vistas a cassação das decisões reclamadas, determinando-se a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual.” (págs. 9 e 10 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.



    O ato reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, em decisão da qual destaco os seguintes trechos:



    “PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA   DA JT EM RAZÃO DA MATÉRIA.



    Reclamado aduziu que o presente caso encerraria uma relação jurídico-administrativa, o que afastaria a competência deste juízo, pois disse que o Município possui o Regime Jurídico Estatutário, conforme Lei Municipal n° 087,de 22.10.2003, aduzindo também tratar-se, na hipótese dos autos de contratação temporária. 



    A competência da Justiça do Trabalho encontra-se inserta no art. 114 da CF/88, que, com a Emenda Constitucional nº 45/2004, ampliou o poder desta Justiça Especializada para apreciar todas as ações oriundas da relação de trabalho, abrangendo os entes de direito público externo e da administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, à exceção dos servidores estatutários e dos contratados na modalidade “temporários” em face de jurisprudência do STF. 



    A despeito das alegações do Reclamado sobre a incompetência deste juízo para atuar na presente reclamação, não foi apresentada qualquer documentação que indicasse que a contratação se deu sob regime administrativo, de modo a permitir a este juízo declinar de sua competência.



    […]



    Com efeito, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na hipótese de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no termos do art. 37, IX, da CF, deverão ser atendidas as seguintes condições: a) previsão em lei dos casos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público excepcional (ADI3210/PR. Rel: Min. CARLOS VELLOSO. Julgamento: 11.11.2004. Órgão Julgador: Tribunal Pleno Publicação: DJ 03.12.2004). 



    No caso dos autos não restou demonstrada qualquer situação excepcional a justificar a contratação temporária. Também não se vislumbra a hipótese de contratação- estatutária, pois sem demonstração nos autos de que a parte autora tenha sido de nomeada em conformidade com eventual estatuto do Município após lograr êxito em concurso público, até porque o citado Estatuto é posterior à contratação da parte Reclamante. 



    A propósito, registra-se, por oportuno, o entendimento esposado pelo E. TRT22, com destaque para a Súmula 07:



    […]



    Assim, restando configurado que a parte obreira está submetida ao regime celetista, é desta Justiça Especializada a competência para conhecer, processar e julgar a presente reclamatória. 



    A subsunção do fato à norma, raciocínio jurídico inafastável a toda verificação de incidência de determinado ato normativo sobre uma situação fática específica, impõe que os requisitos da situação de fato estejam adequados ao panorama traçado na norma. 



    Somente se os elementos da situação fática reproduzirem a hipótese legal é que a norma incidirá naquele caso concreto. O regime administrativo, seja estatutário, seja para o exercício de cargo em comissão, seja para prestação de serviço de caráter temporário, é sempre formal, em face do princípio da legalidade estrita a que está jungida a Administração.



    Perante o particular, o disposto no art. 5º, II, da CF, é um princípio de liberdade, garantidor do cidadão em face do Estado, mas em relação à Administração é norma inibidora, que impõe a realização pelo administrador apenas das condutas determinadas na lei e na forma estabelecida. 



    Desse modo, resta caracterizada a contratação informal, cuja natureza do regime jurídico entre as partes é trabalhista, posto que este regime, além de ter caráter geral, regulador das relações de trabalho comuns, independe de formalidades para a sua configuração, em face de o contrato de trabalho ter natureza informal, eminentemente fática, conforme dispõe o art. 442, , da CLT.caput (sic)



    Assim, entende este juízo que a contratação da parte obreira ocorreu sob o regime celetista, que é o regime jurídico ordinariamente aplicável à hipótese de trabalho subordinado, o que firma a competência desta Justiça Especializada para conhecer, processar e julgar a presente reclamatória.”(págs. 153-155 do documento eletrônico 8).



    Ademais, conforme relatado, o reclamante aponta como paradigma desta reclamatória o acórdão que julgou a ADI 3.395/DF parcialmente procedente, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.”



     



    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    A propósito, a Segunda Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a Reclamação 31.026/RO para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho. 



    Destaco, por oportuno, trechos do voto da Ministra Cármen Lúcia, condutor do referido acórdão:



    “Ministro Fachin, pedi destaque na Lista 117, de 2019, de Vossa Excelência, na qual há dois processos que são agravos regimentais em reclamação.



    Vossa Excelência está propondo que se negue provimento aos agravos. São reclamações nas quais se pleiteia a aplicação do que decidido na Ação Direta 3.395, a questão da Justiça do Trabalho. Vossa Excelência conclui no sentido de que a apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória. E nós tínhamos decidido, em Plenário, pareceu-me que ainda prevalecendo por maioria, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada.



    Portanto, neste caso, pedirei vênia a Vossa Excelência para divergir e dar provimento ao agravo (doc. 42)”. (grifei).



    No referido julgamento, ao concordar com a divergência, asseverei o seguinte:



    “Presidente, entendo assim como a Senhora, data venia, porque penso que estabelecemos, no Plenário, que, quando o vínculo é administrativo, ou seja, quando o servidor, compreendido no sentido lato da palavra, presta serviço para Administração Pública, atrai a competência da Justiça Federal ou da Justiça estadual, conforme o caso. Não importa que o contrato seja pela CLT ou não. Importante é a natureza do vínculo”. (grifei).



    Veja-se que, ao julgar situação similar à retratada nestes autos, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu, na linha do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada, não importando que o contrato do obreiro seja regido pela CLT, sendo a natureza do vínculo o que importa, de fato. 



     Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcl 48.858/SC, de minha relatoria; Rcl 48.791/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes e Rcls 52.576/PI e 41.534/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia. Nesta última, destaco trecho mencionado pela relatora:



    "O vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, pelo que não comporta discussão na Justiça Trabalhista."



    Este também foi o entendimento do Ministro Alexandre de Moraes, que sintetizou na reclamação supra mencionada, que:



     “[...] a escolha da CLT como base legal de regulação não transmuta a relação jurídica de Direito Público para de direito do trabalho, nem faz prevalecer a lógica contratual sobre a legal, específica do Direito Administrativo, a atrair naturalmente a competência em função da pessoa e, portanto, da Justiça Comum.



    […] 



    A pluralidade de leis materiais sobre os direitos atribuídos aos servidores de determinado ente não desnatura a relação jurídica, não havendo fundamento para se restringir a interpretação feita pela CORTE, na ADI 3.395, em casos em que o ente público escolhe com norma base para seus servidores, a Consolidação das Leis do Trabalho.”



    Isso posto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato decisório proferido e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho na Reclamatória Trabalhista, determinando a remessa dos autos à Justiça comum. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator